Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUALIFICAÇÃO DO EXECUTADO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido para oficiar ao antigo empregador do executado para fornecer ao juízo a ficha de registro do empregado com os seus dados pessoais, para permitir o prosseguimento da execução.

2 – Agravo de instrumento. Qualificação das partes. Incumbência do autor. Na forma do art. 14, §1o, inciso I da Lei 9.099/1995, é requisito, para a instrução do processo, que conste do pedido, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, a qualificação e o endereço das partes. Tal incumbência, que cabe ao autor, quando da propositura da ação, não pode ser suprida por procedimento de exibição de documento ou coisa (art. 380 CC e art. 772 CPC), que possui requisitos próprios. A ficha de registro do ex-empregado não interessa ao objeto da ação (0700010-78.2021.8.07.0007). O juiz de origem determinou as diligências adequadas para a obtenção dos dados do executado, contudo não obteve êxito. No documento de comunicação de venda do veículo acostado pelo segundo réu, excluído da demanda, há o CPF do adquirente, primeiro réu/executado (ID 89005705 – PAG 2 – processo de origem 0700010-78.2021.8.07.0007) que parece não ter sido utilizado. Por tais razões, nega-se provimento ao agravo de instrumento.

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F